Tribunal: STF
Processo: ARE 1506543
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PROGRESSÃO DE REGIME PARA O ABERTO. APENADO MILITAR. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. REDUÇÃO DOS DIAS DE RECOLHIMENTO NOTURNO, FACE A PROGRESSÃO, COM MANUTENÇÃO DO LOCAL ANTERIOREMENTE DEFINIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, sustenta que que houve violação à Súmula Vinculante n. 56 do STF, sob o argumento de que o recorrente “continua cumprindo pena no mesmo estabelecimento penal em que cumpria quando estava em regime mais rigoroso, sendo o recolhimento domiciliar aos finais de semana e feriados mais adequado para que cumpra o restante da sua pena, separado de possíveis apenados que cumpram em regime mais severo que o seu”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que “a via adequada para tal questionamento seria a Reclamação Constitucional, em vez do Recurso Extraordinário”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece provimento.



    Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, rel. min.Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011, e o AI 819.362-AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente